Tribunal: TJMT
Processo: 1054948-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL –LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PREJUDICADO.
Para o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de titularidade do "de cujus", é requisito essencial a inexistência de outros bens a inventariar. Inteligência do artigo 2o da Lei no 6.858/80.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054948-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA SANTOS - CPF: 027.822.031-26 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DAVID MONTEIRO (APELADO), FABIANA SANTOS - CPF: 027.822.031-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. D. S. M. (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL –
LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO
DE CUJUS
– EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR –
NECESSIDADE DE
INVENTÁRIO
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA –
SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PREJUDICADO.

Para o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de titularidade do "de cujus", é requisito essencial a inexistência de outros
bens
a inventariar. Inteligência do artigo
2o
da Lei no
6.858
/80.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1054948-65.2020.8.11.0041

APELANTE:

D. D. S. M.,
REPRESENTADA POR
FABIANA SANTOS

APELADO:

JUÍZO DE DIREITO DA
1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA

COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
D. D. S. M.
REPRESENTADA POR
FABIANA SANTOS
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ângela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez
, que julgou procedente o pedido de autorização judicial
para levantamento do numerário existente em conta bancária de titularidade de
JOSÉ DAVID MONTEIRO
falecido em

20/02/2018,
condicionada a sua liberação com maioridade civil da requerente.

A apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
“para a
imediata liberação de alvará judicial, autorizando a liberação dos valores da conta corrente, depositados no juízo de primeiro grau, liberando tais valores a requerente, através de sua genitora, permitindo-lhe o

respectivo saque”
(sic- Id
125630677
)

Sem contrarrazões,
porquanto se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Ezequiel Borges de Campos,
opina pela “
anulação da sentença com a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e validade
–
inadequação da via
–
restando prejudicado o recurso interposto”
(Id
135662684).

Intimada a parte autora para eventual manifestação, na forma dos artigos 9o e 10 do CPC, esta manteve-se inerte (Id
141398661).

Dispensados do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id
125795685.

Retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como
APELADO:

JUÍZO DE DIREITO DA
1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA

COMARCA DE CUIABÁ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A pretensão das autoras/apelantes consiste no levantamento imediato do valor de
R$15.361,86 (quinze mil, trezentos e sessenta e um

reais e oitenta e seis centavos)
, disponível em conta bancária de titularidade do falecido
José David Monteiro
, ainda ativa no Banco do Brasil.

Pois bem. A Lei no
6.858
/80, que disciplina o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, dispõe que:

“
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação
PIS
-
PASEP
, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará
judicial
, independentemente de
inventário
ou arrolamento.

(...)Art. 2o. O disposto nesta lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.”

Já o Decreto no
85.845
/81, que regulamentou a citada lei, encerra, em seu artigo
1o
:

“Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação
PIS

/PASEP
;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros
bens
sujeitos a
inventário
.
”

Também sobre o tema, o
Código de Processo Civil
, em seu artigo
666
, encerrou que:

“Art. 666. Independerá de
inventário
ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no
6.858
, de 24 de novembro de 1980”

Da interpretação conjunta e sistêmica dos artigos transcritos, é possível extrair-se que o alvará
judicial
, procedimento de jurisdição voluntária, é o meio processual adequado para que os dependentes ou sucessores realizem o levantamento de valores não recebidos em vida pelo titular, desde que, além das aludidas quantias, não existam outros
bens
sujeitos a
inventário
(artigo
2o
da Lei no
6.858
/80).

No caso em apreço, observa-se, pela Certidão de Óbito acostada no Id
125630673
, a informação de que o
JOSÉ DAVID MONTEIRO
, falecido em 20/02/2018, "deixou
bens
a inventariar"

Nesse contexto, a existência de
bens
a inventariar acarreta a
inadequação
do pedido de Alvará
Judicial
para o levantamento de valores, uma vez que o referido requerimento deverá ser formulado no
Inventário
.

Nessas condições, não preenchidos os requisitos legais, de rigor a extinção do processo por ausência de interesse processual.

Urge frisar que as questões relacionadas às condições da ação podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nos termos do artigo
485
,
CPC
:

“Art.
485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§
3
o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Nesse sentido, aliás, é o entendimento dessa egrégia Corte de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO FALECIDO - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A SEREM INVENTARIADOS – OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados. (REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)”
(TJ-MT 10026603920208110010 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS PELO DE CUJUS – EXTINÇÃO PELO ART. 485, INCISO IV, DO CPC – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE NÃO DEMONSTRADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MAIS DE UM HERDEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O requerimento de “Alvará Judicial” somente é cabível quando o requerente demonstre a necessidade do Poder Judiciário intervir em uma relação privada com o objetivo de autorizar a prática de determinado ato jurídico. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Existente mais de um herdeiro do de cujus e outros bens a inventariar, necessário se faz a abertura do processo de inventário e arrolamento para o levantamento de valores. (Ap 39319/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)”
(TJ-MT - APL: 00030745920168110086393192018 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – CRÉDITO EM NOME DO FALECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVENTÁRIO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Havendo crédito em nome do falecido depositado em conta corrente, equivocado se faz a sua liberação em sede de alvará judicial, devendo para tanto ser deliberado sobre os valores em sede de inventário judicial ou extrajudicial”
(TJ-MT - APL: 00007407820158110024 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 01/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/06/2016)

Com tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DE OFÍCIO, JULGO EXTINTO
O FEITO
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, §3o do CPC, ante a
inadequação
da
via

eleita
para o fim pretendido. Sem condenação em custas.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023